Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, seja porque não alegada adequada e tempestivamente em recurso cabível, seja porque já reexaminada pelo Tribunal em agravo de instrumento anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 507 do CPC.
II - Agravo interno desprovido.